Tribunal: STJ
Processo: 0004417-80.2017.8.16.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219547 - PR(2025/0222106-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TESE DE
RECURSO ESPECIAL.
BUSCA DOMICILIAR. CASO
CONCRETO. FUNDADAS RAZÕES. TESE DE INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 83, STJ. O agravante foi condenado pelo crime do art. 33,
da
à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 750
caput,
Lei n. 11.343/06,
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial fechado.
2. Fato relevante. A parte agravante alegou nulidade da busca domiciliar por violação de
domicílio sem fundadas razões, insuficiência probatória devido à limitação dos
depoimentos policiais em juízo à ratificação de declarações extrajudiciais, e necessidade
de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Decisão agravada. Fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ, que
reconhece a possibilidade de ingresso domiciliar em situações de flagrante delito ou com
autorização do proprietário, desde que demonstradas fundadas razões, ainda que
posteriormente, conforme orientação do STF no RE n.
(Tema 280 da
603.616/RO
repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada com base
em fundadas razões, corroborada por elementos concretos, pode ser considerada válida, e
se a insuficiência probatória alegada pela parte agravante afasta a credibilidade dos
depoimentos policiais e dos demais elementos de prova.
Documento eletrônico VDA54992851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c70690fd-ed2c-43cb-98fc-d8a222e6ba94

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o ingresso domiciliar é válido, quando há
fundadas razões para a medida (STF: Tema 280 da repercussão geral).
6. A revisão do conjunto fático-probatório para afastar a justa causa do ingresso
domiciliar, ou para avaliar a suficiência das provas, esbarra no óbice da Súmula 7, STJ.
7. A palavra dos agentes públicos possui especial credibilidade, quando em consonância
com outros elementos probatórios, sendo válida a ratificação de declarações
extrajudiciais em juízo, desde que corroborada por provas independentes.
8. As circunstâncias concretas descritas nos autos, como apreensão de ilícitos,
apresentação de documentação falsa e existência de mandado de prisão em aberto, ainda
justificaram o ingresso domiciliar e corroboraram a versão acusatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar é válido quando há fundadas razões para a medida.
2. A revisão do conjunto fático-probatório para afastar a justa causa do ingresso
domiciliar, ou para avaliar a suficiência das provas, é vedada na via especial, nos termos
da Súmula 7, STJ.
3. A palavra dos agentes públicos possui especial credibilidade, quando em consonância
com outros elementos probatórios, sendo válida a ratificação de declarações
extrajudiciais em juízo.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 157; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 2.919.051/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: c70690fd-ed2c-43cb-98fc-d8a222e6ba94

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2219547 - PR(2025/0222106-3)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: AGMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
TESE DE
RECURSO ESPECIAL.
BUSCA DOMICILIAR. CASO
CONCRETO. FUNDADAS RAZÕES. TESE DE INSUFICIÊNCIA

PROBATÓRIA. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, em
razão da incidência da Súmula 83, STJ. O agravante foi condenado pelo crime do art. 33,
da
à pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 750
caput,
Lei n. 11.343/06,
(setecentos e cinquenta) dias-multa, no regime inicial fechado.
2. Fato relevante. A parte agravante alegou nulidade da busca domiciliar por violação de
domicílio sem fundadas razões, insuficiência probatória devido à limitação dos
depoimentos policiais em juízo à ratificação de declarações extrajudiciais, e necessidade
de aplicação do princípio do in dubio pro reo.
3. Decisão agravada. Fundamentou-se na jurisprudência consolidada do STJ, que
reconhece a possibilidade de ingresso domiciliar em situações de flagrante delito ou com
autorização do proprietário, desde que demonstradas fundadas razões, ainda que
posteriormente, conforme orientação do STF no RE n.
(Tema 280 da
603.616/RO
repercussão geral).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54532393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: c2b1d64e-85cb-4b17-8cd4-b3718e9ef465

4. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada com base
em fundadas razões, corroborada por elementos concretos, pode ser considerada válida, e
se a insuficiência probatória alegada pela parte agravante afasta a credibilidade dos
depoimentos policiais e dos demais elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ reconhece que o ingresso domiciliar é válido, quando há
fundadas razões para a medida (STF: Tema 280 da repercussão geral).
6. A revisão do conjunto fático-probatório para afastar a justa causa do ingresso
domiciliar, ou para avaliar a suficiência das provas, esbarra no óbice da Súmula 7, STJ.
7. A palavra dos agentes públicos possui especial credibilidade, quando em consonância
com outros elementos probatórios, sendo válida a ratificação de declarações
extrajudiciais em juízo, desde que corroborada por provas independentes.
8. As circunstâncias concretas descritas nos autos, como apreensão de ilícitos,
apresentação de documentação falsa e existência de mandado de prisão em aberto, ainda
justificaram o ingresso domiciliar e corroboraram a versão acusatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O ingresso domiciliar é válido quando há fundadas razões para a medida.
2. A revisão do conjunto fático-probatório para afastar a justa causa do ingresso
domiciliar, ou para avaliar a suficiência das provas, é vedada na via especial, nos termos
da Súmula 7, STJ.
3. A palavra dos agentes públicos possui especial credibilidade, quando em consonância
com outros elementos probatórios, sendo válida a ratificação de declarações
extrajudiciais em juízo.
Dispositivos relevantes citados:
o, XI; CPP,
CF/1988, art. 5
art. 157; Súmula 7/STJ;
Súmula 83/STJ.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE
Rel. Min. Gilmar Mendes,
603.616/RO,
Plenário, julgado em 05.11.2015; STJ, AgRg no AgRg no
Rel.
AREsp 2.919.051/SP,
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12.08.2025.
Documento eletrônico VDA54532393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: c2b1d64e-85cb-4b17-8cd4-b3718e9ef465

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por AGMAR MARQUES DA
SILVA JUNIOR em face de decisão proferida às fls.
que não conheceu do
1243/1245,
recurso especial.
O agravante foi condenado pelo crime do
da
à
art. 33, caput,
Lei n. 11.343/06,
pena de 7 (sete) anos, 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-
multa, no regime inicial fechado.
Nas razões do agravo, às fls.
a parte recorrente argumenta, em
1250/1284,
síntese: (i) ausência de incidência da
(ii) nulidade da busca domiciliar
Súmula 83/STJ;
por violação de domicílio sem fundadas razões; (iii) insuficiência probatória, uma vez
que as testemunhas policiais não se recordaram dos fatos em juízo, limitando-se a
ratificar depoimentos extrajudiciais; (iv) necessidade de aplicação do princípio do in
.
dubio pro reo Pede o provimento do recurso.
Ao manter a decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos legais, conheço do agravo regimental.
Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não
comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de
ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que
deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.
A decisão agravada fundamentou-se na jurisprudência consolidada desta
Quinta Turma, no sentido de que não se caracteriza afronta à inviolabilidade domiciliar,
quando o ingresso é amparado em situação de flagrante delito, ou quando há autorização
para entrada conferida pelo proprietário do local, verificando-se o cometimento de crime
permanente.
Analisando os elementos fáticos destacados na decisão originária, observo que
foram considerados: (i) relatos e diligências policiais apontando tráfico de drogas; (ii)
abordagem com apreensão de ilícitos na esfera pessoal do agente; (iii) apresentação de
documentação falsa; (iv) existência de mandado de prisão em aberto; (v) localização no
.
imóvel de seis invólucros de cocaína, balança de precisão e quantia em espécie
Documento eletrônico VDA54532393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: c2b1d64e-85cb-4b17-8cd4-b3718e9ef465

O agravante insurge-se contra o reconhecimento de fundadas razões para o
ingresso domiciliar. Contudo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no RE
(Tema 280 da repercussão geral), a entrada em domicílio depende da
603.616/RO
demonstração, ainda que posterior, da existência de fundadas razões de situação
flagrancial no interior da moradia.
O Tribunal de origem, com base nos elementos dos autos, concluiu pela
presença de justa causa para o ingresso, fundamentando-se em circunstâncias concretas
que, em conjunto, justificaram a medida.
Quanto à alegação de nulidade dos depoimentos policiais, por terem se
limitado a ratificar declarações extrajudiciais, observo que esta questão também
demandaria o revolvimento das circunstâncias específicas da colheita probatória.
O Tribunal
valorou o conjunto probatório, incluindo os depoimentos
a quo
prestados em juízo, ainda que mediante ratificação.
A jurisprudência desta Corte reconhece que a palavra dos agentes públicos
possui especial credibilidade, quando em consonância com os demais elementos de
prova.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
PRECLUSÃO DOS CAPÍTULOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA
NÃO IMPUGNADOS. AUTORIA BASEADA EM OUTROS
ELEMENTOS
PROBATÓRIOS
INDEPENDENTES
DO
RECONHECIMENTO PREVISTO NO
DO CPP.
ART. 226
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. HARMONIA COM AS DEMAIS
PROVAS
DOS
AUTOS.
CREDIBILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A impugnação, no regimental, de apenas alguns capítulos
da decisão agravada, induz à preclusão das demais matérias decididas
pelo relator, não refutadas pela parte.
2. Por ocasião do julgamento do HC n.
(Rel.
598.886/SC
Ministro Rogério Schietti, DJe
, a Sexta Turma deste
18/12/2020)
Tribunal Superior concluiu que a inobservância do procedimento
previsto no
do Código de Processo Penal torna inválido o
art. 226
reconhecimento do suspeito e não poderá servir de lastro a eventual
condenação, mesmo se confirmado o ato em juízo.
3. Ainda que o ato de reconhecimento haja sido feito em
desacordo com o modelo legal previsto no
do CPP e não possa
art. 226
ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar uma
condenação, se houver outras provas, independentes dele e suficientes
para sustentar o decreto condenatório, afasta-se a tese de absolvição.
4. No caso, a palavra da vítima não está isolada nos autos.
Segundo os depoimentos das testemunhas e dos policiais, o réu estava
Documento eletrônico VDA54532393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: c2b1d64e-85cb-4b17-8cd4-b3718e9ef465

com os demais agentes durante a execução direta do roubo, em postura
compatível com a de quem consentia com o crime. Na sequência, ele
foi preso em flagrante, no caminhão que anteriormente acompanhava o
veículo dos executores diretos do assalto, o qual continha parte das
mercadorias subtraídas da vítima.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte, "os depoimentos
dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem
credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em
harmonia com os elementos constantes dos autos" (AgRg no
relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
AREsp n. 1.698.767/SP,
julgado em
DJe de
.
8/9/2020,
14/9/2020)
6. A defesa não apresentou contraprova que demonstrasse
abuso de poder ou desvio de finalidade por parte das autoridades
policiais.
7. Agravo regimental não provido (AgRg no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
AREsp n. 2.919.051/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

No caso concreto, além dos depoimentos policiais, foram considerados outros
.
elementos probatórios que corroboraram a versão acusatória
As teses apresentadas pelo agravante, embora respeitáveis, não têm o condão
de afastar a aplicação da Súmula 83, STJ. A orientação desta Quinta Turma firmou-se no
sentido da decisão recorrida, considerando presentes as fundadas razões para o ingresso
domiciliar nas circunstâncias descritas nos autos.
Assim, a matéria restou devidamente debatida na decisão recorrida, de forma
que não há que se falar em possível reversão do antes julgado.
Destarte, mantenho a decisão agravada nos seus exatos termos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532393 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 27/02/2026 17:15:00
Código de Controle do Documento: c2b1d64e-85cb-4b17-8cd4-b3718e9ef465

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.219.547 / PR
Número Registro: 2025/0222106-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00044178020178160033 00073032820128160033 00093609620248160033 00115295620248160033
115295620248160033
44178020178160033
73032820128160033
93609620248160033
9360962024816003300073032820128160033
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AGMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS
: MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ALAN ALEXANDRE CAETANO DE CASTILHO
CORRÉU
: ALISON ANDREI CAETANO DE CASTILHO
CORRÉU
: ANA PAULA DE MORAIS BUENO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AGMAR MARQUES DA SILVA JUNIOR
ADVOGADOS : MATHEUS GABRIEL RODRIGUES DE ALMEIDA - PR033042
Documento eletrônico VDA54950061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:13
Código de Controle do Documento: 014f3df1-bc43-436b-8795-ce29a6eed41e

ALYSON MARTINS LEITE - PR051128
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:13
Código de Controle do Documento: 014f3df1-bc43-436b-8795-ce29a6eed41e